Tribunal: TJMT
Processo: 1023056-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1023056-67.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: NATALINO ROSA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Natalino Rosa, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Nova Monte Verde, que, nos autos da Execução Fiscal n.o 0001130-51.2009.8.11.0091 – código 38016, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, em seu desfavor, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores.
Alega que o bloqueio realizado via bacenjud, em sua conta bancária antes da citação foi manifestamente ilegal, uma vez que ocorreu antes de o executado ser citado e antes de oportunizar o pagamento.
Aduz que a decisão que determinou o bloqueio em contas do executado foi proferida em 24.7.2018, sendo que o bloqueio ocorreu dia 37.7.2018 e posteriormente em 5.9.2018 o Executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade de citação por edital, que foi acolhida pelo Magistrado de Primeiro Grau, considerando o Executado citado, pelo comparecimento espontâneo, nos termos do artigo 239, §1o CPC.
Defende que, deveria o Magistrado de Primeiro Grau possibilitar prazo para pagamento, que no caso, foi a adesão ao REFIS, em 29.11.2019, não podendo ter sido considerado que o bloqueio realizado deveria ter sido descontado do parcelamento, uma vez que a penhora foi manifestamente ilegal.
Assevera que, deveria ser extinto o crédito tributário pelo pagamento com a liberação dos valores bloqueados ao Agravante, em razão de não ter seguido a ordem disposta no artigo 185-A do CTN, qual seja, citação do executado/agravante, oportunizar o pagamento, não havendo o pagamento ou nomeação de bens à penhora, ai sim ocorrer a constrição; e, também, pelo fato do executado/Agravante ter aderido ao parcelamento cota única, e, por conseguinte, o débito encontra-se quitado, segundo passo a ser seguido, após a citação.
Sustenta que a probabilidade do seu direito resta demonstrada, pela juntada aos autos de documentos que comprovam o pagamento do débito por meio de Refis em parcela única, somado ao perigo de dano, ante a constrição ilegal dos valores da sua conta corrente.
Sendo assim, requer o recebimento do recurso mediante efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, verifica-se presença dos requisitos autorizadores a ensejar o deferimento da medida.
Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de execução fiscal retro mencionada, contra o Agravante, objetivando a cobrança de multa ambiental, no valor de R$ 47.695,22 (quarenta e sete mil seiscentos e noventa e cinco reais vinte e dois centavos).
O despacho de citação foi proferido em 5-10-2009.
Foi tentada a citação via Oficial de Justiça que restou infrutífera e, logo após, expedido edital de citação.
Ante a ocorrência de não pagamento, foi realizado o bloqueio online nas contas do Recorrente, sendo penhorado a quantia de R$ 3.044,05 (Id. 65426950 - Pág. 38), ensejando seu comparecimento espontâneo nos autos, com apresentação de exceção de pré-executividade.
A exceção foi parcialmente acolhida pelo Magistrado de Primeiro Grau para declarar a nulidade da citação do devedor, contudo, considerando seu comparecimento espontâneo, manteve a penhora de ativos.
No Id. 65426950 - Pág. 100, o Agravado noticia o pagamento do débito em seara administrativa e pede a extinção do feito, com a expedição do alvará acerca da quantia bloqueada em seu favor, em petição protocolada em 11-12-2019.
Anteriormente a isso, em petição protocolada em 21-11-2019, o Estado de Mato Grosso informa o bloqueio de ativos de forma insuficiente e pede o prosseguimento do feito (Id. 65426950 - Pág. 101).
O Agravante no Id. 65426950 - Pág. 104 informa o pagamento do débito administrativamente e pede a liberação dos valores bloqueados, que foi indeferido pelo Magistrado.
Pois bem.
No presente caso, verifica-se que o Recorrente aderiu ao programa de parcelamento de débitos e quitou administrativamente o crédito tributário em questão, consoante documentos de Id. 65426950 - Pág. 110 e seguintes.
Por outro lado, consta no Termo de confissão de dívida assinado entre as partes, que:
(...) Em face do requerimento acima, e em conformidade com a legislação vigente, tenho ciência e assim, declaro para fins de direito:
(...)
b) que não existe bloqueio/penhora de valores nos autos da execução fiscal correspondente e que caso haja, a Fazenda Pública Estadual (FPE) fica autorizada a requer a sua conversão em renda e imputá-los no saldo devedor da CDA acima.
Todavia, no momento da adesão, não consta nos documentos a menção sobre a existência do bloqueio ora questionado nos autos da execução, fato este que ambas as partes permaneceram silentes.
A respeito do assunto, a Lei Estadual no 10.579/2011 prevê que:
Art. 6o Será admitida a fruição dos benefícios previstos nesta Lei quando o valor do crédito estiver garantido por bloqueio ou penhora em dinheiro, nos autos da respectiva execução, hipótese em que será observado o que segue:
I - o valor bloqueado ou penhorado será utilizado, na integralidade, para pagamento do débito e, em havendo saldo devedor remanescente favorável à Fazenda Pública, poderá ser pago ou parcelado, nas condições desta Lei;
II - o saldo favorável ao executado será restituído.
Aparentemente, com a quitação do valor total em via administrativa, o bloqueio existente nos autos executivos se torna saldo favorável ao Executado, até mesmo porque, não há possibilidade de aplicação da alínea b do termo de confissão de dívida, ante a ausência de valor remanescente para ser descontado.
Assim, resta concebível entender pela configuração da probabilidade do direito do Recorrente, na medida em que a comprovação da adesão e do adimplemento total débito na via administrativa não justifica o bloqueio dos valores penhorados pelo sistema BacenJud, em atenção aos princípios da razoabilidade e da boa-fé, somado ao fato de que a inobservância do bloqueio foi omitida por ambas as partes, não podendo ser imputada exclusivamente ao Agravante.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO. CONVERSÃO EM RENDA. PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCARACTERIZAÇÃO. 1. Indeferido o pedido da apelante para desbloquear os valores constritos via BACENJUD, tendo em vista que o bloqueio foi realizado em momento anterior à adesão ao parcelamento, o qual foi rescindido por falta de pagamento. (...) 3. Existente valor bloqueado ou depositado a título de garantia do crédito tributário reconhecidamente quitado, resta evidente a necessidade de liberação de tais valores em favor do contribuinte. 4. Apelação parcialmente provida. (TRF-1 - AC: 00001593220114013802, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES, Data de Julgamento: 17/12/2019, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 24/01/2020). [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. EXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA. LIBERAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DO NUMERÁRIO. Verificado nos autos que a dívida tributária é objeto de parcelamento, merece ser mantida a decisão que determinou a liberação dos valores indisponibilizados via Bacenjud, sob pena de onerar duplamente o devedor, em ofensa ao artigo 805 do Código de Processo Civil, sobretudo porque a prova dos autos revela que o adimplemento das parcelas está ocorrendo normalmente. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70082049248 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 18/09/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2019). [Destaquei]
Ainda, resta demonstrado o perigo de dano, pois a decisão agravada determinou a liberação dos valores ao Exequente.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Desnecessária a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula 189 do STJ.
Cuiabá/MT, 4 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora